Tribunal: TJMT
Processo: 0002466-26.2010.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002466-26.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (APELANTE), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), IVONI FUSTER CORBY SOLER - CPF: 541.171.278-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER - CPF: 070.602.308-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSWALDO SOLER (APELANTE), ESPÓLIO DE IVONI FUSTER CORBY SOLER (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVONI FUSTER CORBY SOLER - CPF: 541.171.278-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NINA TEREZA DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 444.386.309-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAUL DARCI DOLZAN (APELADO), OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002466-26.2010.8.11.0004

Apelação no 0002466-26.2010.811.0004

Apelante:
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler representados pelo inventariante Marcelo Antonio Fuster Soler

Apelado:
Espólio de Raul Darci Dolzan

EMENTA:

APELAÇÃO
–

INVENTÁRIO NEGATIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS ESPÓLIOS DEMONSTRADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUTORIZADA – REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTIGIU O INVENTÁRIO NEGATIVO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM AGUARDAR O PRAZO DE RECURSO QUE OS INTERESSADOS TEM PARA RECORREREM DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE FORMULARAM.

Demonstrada a hipossuficiência, é de ser deferido o pedido de assistência judiciária.

Comporta reforma a sentença extingue a ação, por falta de pagamento das custas processuais, sem, entretanto, aguardar o prazo de recurso (Agravo de Instrumento) de que tem direito os interessados para recorrerem da decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiaria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002466-26.2010.8.11.0004

Apelação no 0002466-26.2010.811.0004

Apelante:
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler representados pelo inventariante Marcelo Antonio Fuster Soler

Apelado:
Espólio de Raul Darci Dolzan

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler representados pelo inventariante Marcelo Antonio Fuster Soler
.

AÇÃO
:
Inventário Negativo no 0002466-26.2010.8.11.0004 - Cód.: 97480 - No 157/200
aberto em razão do falecimento de

Oswaldo Soler e de Ivoni Fuster Corby Soler
, tendo como inventariante
Marcelo Antonio Fuster Soler
.

SENTENÇA
(Juízo da 3a Cível de Barra do Garças): julgou extinto, sem resolução o mérito, o Inventário, por falta de pagamento das custas processuais.

Pugnam pelo deferimento de assistência judiciária e no mérito, defendem a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Alegam que a decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária e que lhe determinou emendar a petição inicial em 05 dias para comprovação de hipossuficiência foi publicada em 04.12.2020 e que o juízo de origem deixou de reconhecer a suspensão de prazos determinada pelo art. 220 do CPC (férias forenses), bem assim proferiu a sentença de extinção do Inventário em 23.1.2021, antes mesmo, portanto, mesmo do término do prazo de eventual Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária, que seria o dia 27.1.2021.

Também argumentam que o juízo de origem ao aplicar o exíguo prazo de 5 dias para o recolhimento das custas processuais, contrariou a regra do art. 290 que prescreve o prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para o pagamento de custas iniciais.

Por fim, pedem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002466-26.2010.8.11.0004

Apelação no 0002466-26.2010.811.0004

Apelante:
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler representados pelo inventariante Marcelo Antonio Fuster Soler

Apelado:
Espólio de Raul Darci Dolzan

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler representados pelo inventariante Marcelo Antonio Fuster Soler
.

AÇÃO
:
Inventário Negativo no 0002466-26.2010.8.11.0004 - Cód.: 97480 - No 157/200
aberto em razão do falecimento de

Oswaldo Soler e de Ivoni Fuster Corby Soler
, tendo como inventariante
Marcelo Antonio Fuster Soler
.

SENTENÇA
(Juízo da 3a Cível de Barra do Garças): julgou extinto, sem resolução o mérito, o Inventário, por falta de pagamento das custas processuais.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reconhecer a hipossuficiência dos Espólios no Inventário Negativo que foi aberto e se é caso de reforma da sentença que extinguiu, por falta de pagamento das custas processuais referido Inventário Negativo
.

Pois bem
. Razão assiste aos recorrentes.

Sucede que a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
(id.
91693996
)
que os aqui apelantes formularam na origem
foi proferida em 01.12.2020
, vale dizer,
ainda antes do período de suspensão dos processos decorrentes do recesso forense
regulamentado pelo art. 220 do CPC, que dispõe:

“
Art. 220.
Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro
, inclusive.
”
(grifei).

A publicação da referida decisão foi feita em 04.12.2020
,
também antes do início do período de recesso forense
, conforme teor da certidão lançada no id. 91693997:

“
03/12/2020 Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 13

Data Andamento: 03/12/2020 Tipo do Andamento: Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 13

Certifico que o movimento "Decisão->Não-Concessão->Assistência judiciária gratuita"
, de 01/12/2020,
foi disponibilizado no DJE n° 10871
, de 03/12/2020e
publicado no dia 04/12/2020
, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA —OAB:20.635/O, Sabrina Miranda Brito — OAB:MT/22125-B, representando o polo ativo; e Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, representando o polo passivo.”
(grifei).

E a suspensão dos processos se deu de 19.12.2020 (sábado) até 20.1.2021 (quarta-feira).

E verificado que o inicio da intimação ocorreu antes do período de suspensão dos processos, ou seja, em 04.12.2020, certo é que até o dia do início do recesso forense, ou seja, até o dia 19.12.2020, decorreram 10 dias da intimação para eventual interposição de Agravo contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Iniciada o recesso forense em 19.12.2020
(sábado)
encerrou em 20.1.2021
(quarta-feira).

Logo,
o prazo de recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária reiniciou em 21.1.2021 (quinta-feira) e findou em 27.1.2021
(quarta-feira).

E a sentença impugnada realmente foi
proferida em 20.1.2021
, vale dizer, no último dia do recesso forense,
e publicada em 25.1.2021
,
notadamente,

quando sequer havia decorrido o prazo de eventual Agravo (15 dias uteis), que seria o dia 27.1.2021.

Veja o fragmento da certidão e publicação da sentença:

“
22/01/2021 Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 19

Data Andamento: 22/01/2021 Tipo do Andamento: Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 19

Certifico que o movimento "Sem Resolução de Mérito->Extinção->Indeferimento da petição inicial", de 20/01/2021, foi disponibilizado no DJE n° 10902
, de 22/Q1/2021 e
publicado no dia 25/01/2021
, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA —OAB:20.635/O, Sabrina Miranda Brito — OAB:MT/22125-B, representando o polo ativo; e Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, representando o polo passivo
.
” (grifei).

Logo, resta mesmo demonstrado o alegado cerceamento de defesa, fato este que invalida a sentença.

Ademais, também é de consignar que o prazo para a parte proceder com o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo é de 15 e não de 05 dias, conforme prevê o regramento especifico. Veja:

“
Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
” (grifei).

No tocante ao pedido de assistência judiciária formulado neste Apelo, revela-se possível.

Sucede que trata-se de Inventário Negativo em que o inventariante alegou e comprovou que as dividas dos Espólios interessados – total de
R$29.963.999,89
–
superam o acervo patrimonial
–
R$4.980.000,00
–
e que os bens já estão totalmente comprometidos
, porquanto dos imóveis arrolados,
08
já foram alienados/expropriados judicialmente para pagamento de dividas trabalhistas da Vara do Trabalho de Jales no valor total de R$9.267.667,07
e
que outro
,
matricula 11° 19.125, uma Gleba de Terras, com área de 7,25 hectares, na Rod. Euphly, Jales/SP
,
foi desapossado pelo Município de Jales e o valor depositado diretamente para o Juízo Trabalhista
,
bem assim que os demais
,
matrículas 18.338, 18.337, 18.336, 18.335, 17.743, 17.742 e 17.685, todas do CRI de Jales-SP
,
também foram alienados por venda direta judicial para a empresa
Gramaju Imóveis Eirelli
em 14.8.2020 para pagamento da mesma divida trabalhista.

Por fim, também restou comprovado
que o único bem que ainda não foi direcionado para pagamento de divida trabalhista,
imóvel Lote 08, Quadra 03, Rua Lisboa, 2549, L. Avenida , sob matrícula n° 21.323
,
está penhorado na ação trabalhista
.

Oportuno consignar que a dívida de custas processuais é encargo do Espólio e não dos herdeiros, bem assim que não se exige que os herdeiros desfaçam de bens para pagar custas processuais. Veja a orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO.
ESPÓLIO
FORMADO POR UM IMÓVEL, UM VEÍCULO E BENS MÓVEIS. EXISTÊNCIA DE
DÍVIDAS
. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1.
As

custas

do inventário são encargos do

espólio
, e

não

dos

herdeiros

ou do inventariante, pessoalmente, conforme entendimento predominante neste Tribunal
.

2. Considerando que, no caso, o
espólio
é composto por um único imóvel, que será partilhado entre quatro
herdeiros
testamentários, é imperiosa a concessão da gratuidade da justiça, pois
não
é exigível que os
herdeiros
se desfaçam deste único bem para pagar
custas

processuais
. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento, No 70083875625, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 18-02-2020)
” (grifei).

Oportuno consignar que como foi obstado o prazo de Agravo a que tinham direito os aqui recorrentes, tem-se que a questão da assistência judiciária aos Espólios, a fim de obterem a isenção das custas processuais, possa ser logo resolvida neste apelo, porquanto a reforma da sentença apenas para determinar que seja reaberto prazo de Agravo e para, assim analisar o que já foi decidido neste apelo nada mais é que procrastinar a prestação jurisdicional.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos Espólios e para determinar, pois, o retorno do processo à origem para regular prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021